Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011571-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:

Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - CPF: 030.913.239-86 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - CNPJ: 75.104.422/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA - CNPJ: 58.560.012/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA
– IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ –
OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil a ordem de preferência da penhora.

O bem indisponibilizado/penhorado é representado por numerário em moeda corrente, devidamente depositado em conta judicial, e que sua substituição por outro bem ou garantia deve ocorrer apenas na hipótese de que não haja o mínimo risco em tornar a garantia efetiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pela
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.,
por não concordar com a decisão
(Id. 1247332) proferida pela Juíza de Direito Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 16738-56.2016.811.0055 (Cód. 228027),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão indeferiu o pedido de substituição de bens na indisponibilidade decretada naqueles autos.

Aduz a agravante, que a referida ação civil pública foi proposta em face dela própria, da Editora Sol Soft’s Livros Ltda. e do ex-prefeito de Tangará da Serra, Sr. Júlio Cesar Davoli Ladeia e, especificamente, em relação a ela pesa a acusação de:

1- indevida inexigibilidade de licitação – duas contratações diretas feitas nos anos de 2005 e 2007 – para fornecimento de livros escolares; 2- pretenso enriquecimento ilícito, a despeito do recebimento da contraprestação pecuniária, sem entregar integralmente o material adquirido pelo Município, além de fornecer itens que não estavam previstos nos contratos celebrados.

Ressalta que o dano ao erário, segundo consta na exordial, seria de R$ 1.023.133,63 (um milhão, vinte e três mil, cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

A agravante afirma que
“formulado o pedido de indisponibilidade de bens na petição inicial, houve deferimento pelo Juízo a quo em 28/11/2016 (fls. 3.458-3.461). Em cumprimento à decisão, a agravante teve bloqueado o valor de R$ 1.023.133,63 (um milhão vinte e três mil cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos), na sua conta corrente do Banco Santander, em 30/11/2016 (fl. 3.464)”.

Destaca que requereu a substituição do bloqueio efetivado em dinheiro por seguro garantia judicial (apólice), que, segundo expõe, nos termos do art. 835, §2o do CPC, equipara-se a dinheiro, mas seu pleito foi indeferido pelo juízo
a quo.

Alega que o pedido foi indeferido porque “
não fora demonstrado pelo requerido a necessidade da medida
”. Discorda desse fundamento argumentando que a necessidade de substituição é presumida, imanente do próprio pedido.

Informa que o eventual ressarcimento ao erário, em caso de ulterior condenação, fica assegurado com o seguro garantia, que estará à disposição do Judiciário e que, mesmo com a discordância do Ministério Público, o pedido de substituição se traduz num direito da agravante.

Escuda sua pretensão quanto ao deferimento da antecipação da tutela recursal nos requisitos legais, ao argumento de que
“a probabilidade do direito deflui das razões expostas ao longo do recurso que, resumidamente, consistem em: a) oferecimento de uma garantia idônea, que se equipara ao dinheiro por expressa previsão legal e é mais benéfica ao viés acautelatório, em virtude do acréscimo de 30%; b) necessidade da substituição, porque o valor constrição na conta corrente gera prejuízo para empresa; c) aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado”. E que “o risco de dano grave deriva da constrição sobre seu patrimônio. Conforme já aventado, o bloqueio incide sobre R$ 1.023.133,63, valor elevado para qualquer pessoa jurídica, independentemente do porte”.

Requer, pois, a concessão do efeito ativo ao recurso para deferir a substituição do bloqueio em dinheiro por seguro garantia judicial, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
1279317
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 134408.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento, apenas para conceder efeito suspensivo no presente recurso de agravo de instrumento em id.
1459313.

Agravante em id. 1624229 pediu reconsideração da decisão liminar do presente agravo de instrumento, o qual foi indeferido em id. 1976951.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de substituição de bens na indisponibilidade decretada naqueles autos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

O cerne da controvérsia recursal é sobre a possibilidade da substituição
do bloqueio em dinheiro por seguro garantia judicial
, o qual
não merece provimento
.

Pois bem.

Observa-se que, de fato, o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, estabelece a penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos,
vejamos:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II – títulos da dívida pública da União, dos Estados e dos Distrito Federal, com cotação em mercado;

III – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV – veículos de via terrestre;

V – bens imóveis;

VI – bens móveis em geral;

VII – semoventes;

VIII – navios e aeronaves;

IX – ações e quotas de sociedade simples e empresárias;

X – percentual do faturamento de empresa devedora;

XI – pedras e metais preciosos;

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII – outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (...) "

Destaco que, o pedido de indisponibilidade de bens, de regra, engloba o bloqueio por meio dos sistemas oferecidos pelo CNJ, tais como o BACENJUD, RENAJUD e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A ordem é usualmente seguida em analogia direta com o artigo 835 do Código de Processo Civil, que disciplina a preferência de bens para penhora nas execuções, tendo como norte sua liquidez.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – indisponibilidade de bens - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA em dinheiro por imóvel – ausência de razoabilidade – observância da ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015 – recurso provido.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 835, manteve a prevalência da penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos, já prevista no art. 655 do CPC/73.

A própria lei trata de listar a ordem preferencial para a realização da penhora, elencando o dinheiro em espécie como o primeiro da lista,
e os bens imóveis apenas na quinta colocação. Embora o artigo elenque uma lista de ordem preferencial, esta apenas deve ser alterada quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, e não por mera opção do devedor.
(TJMT – A.I 1003614-57.2016.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 10/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Em casos excepcionais este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado a substituição da penhora em dinheiro por bem imóveis, mediante apresentação de caução idôneo, cabendo o juízo de origem analisar,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS -
CONSTRIÇÃO SOBRE CONTAS CORRENTES E ATIVOS FINANCEIROS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio de pecúnia nas indisponibilidades caracteriza inconfundível penhora antecipada, expropriando o bem antes mesmo da triangulação da relação processual.

A constrição de imóveis, por sua vez, compromete em grau mínimo a gestão patrimonial, aproveita da valorização do bem, principalmente em se considerando o extenso período que costuma demorar o trâmite das ações de improbidade (como no caso, que, passados 05 anos, sequer foi recebida a inicial), e, ainda, o bloqueio de bens tanto imóveis, quanto móveis, não impede o uso e é compatível com a interpretação da menor onerosidade.

Para efetivar a substituição, entretanto, o réu na ação deve apresentar bem que configure caução idônea. Se não o fez, caberá ao Juízo de Primeiro Grau avaliar a suficiência.
(TJMT – A.I 1004524-50.2017.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data do Julgamento 23/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-
INDISPONIBILIDADE DE BENS – BLOQUEIO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO POR IMÓVEL OFERECIDO EM CAUÇÃO – BEM LIVRE DE ÔNUS E AVALIADO EM MAIS DE TRÊS VEZES O VALOR DO SUPOSTO DANO AO ERÁRIO- RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a substituição de parte do valor bloqueado por bem imóvel livre e desembaraçado de ônus e que se encontra avaliado em mais de três vezes o valor do suposto dano ao erário
.

(TJMT – A.I 1018397-49.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

O agravante visa a substituição do valor indisponibilizado por apólice de seguro-garantia judicial no 059912017005107750011162000000, apólice está com vigência até 01/03/2020 (posteriormente ampliado para o ano 2022 id. 1624242).

Atualmente, o bem indisponibilizado/penhorado é representado por numerário em moeda corrente, devidamente depositado em conta judicial, e que sua substituição por outro bem ou garantia deve ocorrer apenas na hipótese de que não haja o mínimo risco em tornar a garantia efetiva.

Acrescento, que em se tratando de ressarcimento ao erário, não resta dúvida de que o interesse público é sobrepujante ao interesse particular, portanto, a garantia do juízo deve processar-se da forma menos gravosa à sociedade e com vistas a efetivar a satisfação de seu crédito.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021